Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. AQUISIÇÃO VOLUNTÁRIA PELO PARTICULAR. INTERPELAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA. DIVERSIDADE DE ORÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas.

2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3. No caso dos autos, após a prescrição dos medicamentos feita pelo médico assistente, não houve qualquer tentativa do Autor em obtê-los perante a Administração Pública, tampouco ocorreu interpelação do Distrito Federal, administrativa ou judicialmente, com vistas ao fornecimento dos remédios prescritos.

4. Diante das circunstâncias delineadas nos autos, não pode o Autor pretender imputar ao Poder Público o ressarcimento de gastos assumidos voluntariamente por ele para a compra de medicamento não padronizado, sem que tenha havido qualquer interpelação prévia do Ente Distrital e sem que seja possível avaliar se os valores pagos eram razoáveis e proporcionais em comparação com orçamentos de outros fornecedores, sobretudo por se tratar de ressarcimento a ser feito com dinheiro público.

5. Como já decidiu a eg. 8a Turma Cível, “não se pode confundir o dever constitucional imposto ao Estado quanto à prestação de assistência farmacêutica, consubstanciado no acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, com o direito ao ressarcimento de despesas voluntariamente assumidas pelo particular, sem prévia interpelação do Poder Público, sob pena de transferir à população a discricionariedade referente aos custos de aquisição do produto, balizados, de antemão, pelos agentes políticos integrantes da Administração. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade de aquisição de medicamentos sem prévia e adequada suficiência de recursos, implicando em odioso desequilíbrio orçamentário, quer dizer, com a possibilidade de aquisição ou assunção de responsabilidades médicas e farmacêuticas por particulares com posterior propositura de Ação de Ressarcimento” (Acórdão 1069843, 00137927320158070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no PJe: 2/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Apelação conhecida e provida.